Tribunal: TJBA
Processo: 8000400-51.2020.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000400-51.2020.8.05.0133 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): APELADO: GIOCLEIDE FRANCISCA DE JESUS Advogado(s):LUCAS LIMA TANAJURA ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ITORORÓ/BA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO E DÉCIMO TERCEIRO. DEVER DO MUNICÍPIO DE COMPROVAR FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, DO CPC. APELO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REFORMA DE OFÍCIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. I - A controvérsia cinge-se em saber se são devidos pelo apelante à autora salário referente ao mês de dezembro e o décimo terceiro salário relativo ao ano de 2016. II - Sendo a autora servidora pública estatutária, conforme documentos comprobatórios acostados, e não tendo o Município obtido êxito em provar o pagamento do salário referente ao mês de dezembro e do décimo terceiro salário do ano de 2012, ou mesmo justificativa apta a exonerá-lo do correspondente adimplemento, imperiosa a manutenção da condenação do ente público. Inteligência do art. 373, II, do CPC; III - O desatendimento do Município, seja qual for o seu gestor, à cautela de manter em seus arquivos os documentos referentes aos seus funcionários milita exclusivamente contra a Administração, e não contra a servidora. IV - Se a Administração usufruiu dos serviços prestados pela servidora, deve, em respeito aos princípios da boa-fé e da moralidade administrativa, arcar com as respectivas parcelas remuneratórias, sob pena de enriquecimento ilícito. V - Merece reforma a sentença, de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública, quanto à disciplina dos consectários legais, tendo em vista que a condenação contra a Fazenda Pública Municipal deve ser acrescida de juros moratórios incidentes desde a data da citação da Fazenda Pública, e não do inadimplemento, como restou consignado. VI - Apelo a que se nega provimento. Sentença reformada de ofício, para fixar como termo inicial de incidência dos juros de mora a data da citação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000400-51.2020.8.05.0133, em que figuram como apelante MUNICIPIODE ITORORO e como apelada GIOCLEIDE FRANCISCA DE JESUS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000400-51.2020.8.05.0133, em que figuram co ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a condenação do Município ao pagamento, em favor da parte autora/apelada, do salário retido injustamente referente ao mês de dezembro e do décimo terceiro, todos relativos ao ano de 2016. No entanto, de ofício, reforma-se a sentença para fixar como termo inicial de incidência dos juros de mora a data da citação, mantendo-se os seus demais pontos, nos termos do voto do relator.